Tribunal: TJDFT
Processo: 0772054-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO CIVIL. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa por julgamento prematuro a hipótese em que não há julgamento do mérito e o processo foi extinto pela ausência de documento essencial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento, indeferirá a inicial.
3. Na hipótese, o autor foi autuado por recusa à realização de teste do etilômetro (artigo 165-A do CTB). Alega nulidade do Auto de Infração no GE01344449 por não ter sido entregue cópia do AIT no momento da abordagem ou posteriormente e por faltar elementos essenciais como a assinatura da autoridade e os dados do etilômetro, pois utilizado equipamento sem homologação do Inmetro. Sustenta também que configura nulidade a ausência de tramitação simultânea dos processos administrativos de aplicação da penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir.
4. A pretensão de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito exige a demonstração da inobservância dos procedimentos legais que regem a lavratura e a tramitação do processo administrativo no órgão de trânsito. Tal ônus pode ser cumprido por meio da juntada aos autos de cópia do PA e da comprovação da adesão ao Sistema SNE.
5. Se o autor atende parcialmente a determinação de emenda e junta aos autos peças do PA SEI 00113-00001205/2025-19 (ID 77656973 – Pág. 1 a 11), mas deixa de “comprovar, por meio da tela do SEI, que os documentos juntados referem-se à integralidade do processo administrativo aberto em seu desfavor”, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação.
6. Não prospera a alegação de que cabe ao Detran o dever de fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa, pois o acesso ao documento exigido pelo juízo de origem está disponível ao autor por meio do Sistema SEI.
7. Extingue-se o processo sem resolução do mérito, na esteira dos artigos 485, I, e 320 do CPC, de aplicação subsidiária, quando a parte autora desatende o despacho judicial que faculta a juntada de documento essencial.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.